Tribunal: TJMT
Processo: 1010666-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010666-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA - CPF: 022.211.293-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010666-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARCIALMENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO DEPOSITE EM JUÍZO O SALDO EXISTENTE NA CONTA DIGITAL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA PELO TITULAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – VALOR DA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, (diante da impossibilidade de acessar sua conta bancária digital), bem como risco de dano irreparável (em razão de não conseguir utilizar seu dinheiro), deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco deposite em Juízo o saldo existente na referida conta, sob pena de multa.

Deve ser mantido o valor da
astriente
se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA
, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido, caso haja o saldo indicado pelo autor na conta corrente mencionada nos autos, deposite em Juízo o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em síntese, sustenta que houve prévia regularização em relação ao bloqueio irregular da conta do agravado e desde então, este a movimenta normalmente, bem como que inclusive não há mais o alegado valor depositado, tratando-se a de obrigação impossível.

No mais, defende o excesso do valor da multa arbitrada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 130631684).

Sem contraminuta (ID 134089189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 58790687 daqueles autos) que o autor, ora agravado, é cliente do banco requerido/agravante, tendo depositado na conta digital que possui com a referida instituição financeira a importância de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Segundo o demandante, ao tentar utilizar o mencionado valor, não conseguiu acesso à conta em razão de o aplicativo exigir a redefinição da senha.

Consta que, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo atendimento automatizado virtual, apresentou a requisição de atualização cadastral para redefinição de senha e acesso à conta, mediante os protocolos de atendimentos nos 875831731, 876215864 e 875393316. Contudo, mesmo após tal procedimento, não conseguiu acessar sua conta.

Por esses motivos, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante alega que já houve a prévia regularização quanto ao bloqueio da conta do autor, o qual já a movimenta livremente, tratando-se de obrigação impossível imposta ao banco, uma vez que sequer consta na conta os valores indicados pelo titular.

No entanto, os elementos constantes nos autos de origem – consistente nos protocolos de atendimento (ID 83276383 - Pág. 2 dos autos originários), na requisição de acesso à conta realizada pelo autor, a resposta da instituição bancária, bem como nos “prints” do aplicativo da conta bancária, demonstrando a falha no sistema após o protocolo de atendimento (IDs 83278941, 83278943 e 83278944 do processo de origem) – evidenciam, ao menos
prima facie
, a probabilidade do direito do demandante quanto à impossibilidade de acessar sua conta bancária digital.

De igual forma, também demonstrou o autor o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que não consegui utilizar os valores depositados na sua conta.

Ademais, não há falar-se, no caso em obrigação impossível imposta ao banco, pois se o agravado já está acessando normalmente sua conta, significa que a obrigação foi devidamente cumprida e, com relação ao depósito em Juízo dos valores constantes na conta, a decisão agravada foi bem clara e enfática ao fazer ressalva de que apenas se houver o saldo apontado pelo correntista é que deverá ocorrer a transferência dos valores para o Juízo.

Vejamos:

“
Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão
DEFERE-SE PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, isso para:

i.
DETERMINAR
que o Banco requerido,
caso haja o saldo indicado pela parteautora na conta-corrente mencionada
, DEPOSITE
em Juízo o valor,
no prazo de 05 dias
;

a.
FIXA-SE
, desde já, multa no valor de R$ 100,00, por dia (devidamente comprovado) em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 3.000,00
.” (ID 84604258 dos autos de origem)

Logo, evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor (diante da impossibilidade de acessar sua conta bancária digital), bem como risco de dano irreparável (em razão de não conseguir utilizar seu dinheiro), deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco deposite em Juízo o saldo existente na referida conta, sob pena de multa.

De igual forma, não merece reparos a decisão singular quanto ao valor da
astreinte
imposta.

É cediço que a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor das
astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento

No caso, não se verifica nenhuma desproporcionalidade no valor da multa fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual, se encontra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, não se pode olvidar que a multa somente irá incidir na hipótese de descumprimento da obrigação, o que, no caso dos autos, não deve ser ocorrer, já que o próprio agravante afirma que já foi regularizado problema de acesso na conta do agravado relativamente bem como que não há saldo a ser transferido para o Juízo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022